Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014372-27.2018.8.11.0000
RECORRENTE SANDRO ANTONIO SCODRO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39827961) interposto por SANDRO ANTONIO SCODRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 27660450):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO - AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE LESÃO – TESE GENÉRICA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO – RECURSO DESPROVIDO.
“Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.” (N.U 0001170- 47.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016)” (N.U 1014372-27.2018.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 31522978) foram rejeitados conforme ementa de ID 38049452.
Alega violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) e Súmula n. 166/STJ, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que só há falar em incidência de ICMS se houver operação de circulação de mercadoria, situação inexistente no caso, uma vez que ocorreu uma mera movimentação física de bem, o que não é fato gerador do ICMS.
Recurso tempestivo (ID 39837950) e preparado (ID 39840955).
Contrarrazões juntadas conforme ID 40097994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrida, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1037021-57.2018.8.11.0041 indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia a abstenção da cobrança de ICMS no transporte de gado bovino “em pé”, por entender não constituir fato gerador do imposto estadual o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. [...] 2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC.” (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX